Tribunal: STF
Processo: ARE 1420682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 13.3.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante, pela intempestividade do recurso extraordinário e, se tempestivo fosse, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 17.3.2023, o agravante interpõe agravo regimental em 3.4.2023 por advogado constituído (e-docs. 44 e 45).



    3. O agravante alega que “o prazo para a interposição do Recurso Extraordinário não terminou em 01/11/2021, tendo em vista que a Portaria nº 4290/2021-GP, de 14 de dezembro de 2021 (...) demonstra que houve ponto facultativo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará nos dias 29/10/2021 e 01/11/2021” (fl. 4, e-doc. 44).



    Sustenta que a intempestividade do recurso extraordinário poderia ser sanada (fl. 6, e-doc. 44).



    Salienta que o Código de Processo Civil possibilitaria a comprovação da tempestividade após a interposição do recurso (fl. 9, e-doc. 44).



    Assevera que “não conhecer do Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante seria não atender a este hercúleo princípio [do devido processo legal], ferindo de frente o disposto nos arts. 6º, 9º, 10, assim como o parágrafo único do art. 932, todos do Código de Processo Civil Brasileiro, e, ainda, o art. 5º, LIV da CF/1988” (fl. 10, e-doc. 44).



    Pede “seja o Agravo Interno conhecido e provido, admitindo-se, assim, o Recurso Extraordinário obstado, emprestando-lhe o devido seguimento e julgamento, na forma da lei, eis que, conforme demonstrado amplamente, tempestivo, para que, a final, seja também provido como requerido em suas razões recursais” (fl. 10, e-doc. 44).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente agravo regimental é intempestivo. 



    A decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 17.3.2023 (sexta-feira). O agravo regimental foi protocolizado em 3.4.2023, segunda-feira (e-docs. 44 e 45), quando exaurido o prazo legal de cinco dias, previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que permanece em vigor o prazo de cinco dias para interposição do agravo regimental em matéria penal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.305.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. TERMO INICIAL. DATA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ÓRGÃO E NÃO DA CIÊNCIA DO REPRESENTANTE NO PROCESSO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.212.916-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2020).



    5. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental manifestamente intempestivo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora